Tribunal: TJDFT
Processo: 0739664-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPATIBILIDADE COM PENA CORPORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que reconverteu sua pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) em pena privativa de liberdade, em razão de condenação superveniente à pena corporal em regime diverso do aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de cumprimento simultâneo de pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) e pena privativa de liberdade imposta em nova condenação, conforme o disposto no art. 44, § 5o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 44, § 5o, do Código Penal autoriza que, na hipótese de condenação superveniente a pena privativa de liberdade, o juiz da execução penal avalie a possibilidade de cumprimento simultâneo, podendo decidir pela manutenção da pena restritiva caso ela seja compatível com a pena corporal imposta.
4. O art. 181 da Lei de Execução Penal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corroboram a possibilidade de cumprimento simultâneo de penas restritivas de prestação pecuniária com penas privativas de liberdade em regimes semiaberto e fechado, dada a compatibilidade entre essas sanções.
5. O Tema 1.106 do STJ consolidou o entendimento de que a reconversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade deve ser ponderada em razão da viabilidade do cumprimento simultâneo, especialmente para garantir a função de alternativa ao cárcere da pena restritiva.
6. No caso concreto, verifica-se compatibilidade entre a pena de prestação pecuniária e a nova pena privativa de liberdade imposta ao agravante, não havendo justificativa para a reconversão automática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A reconversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, na hipótese de condenação superveniente a pena corporal, somente se justifica quando inexiste possibilidade de cumprimento simultâneo, conforme art. 44, § 5o, do Código Penal. 2. A prestação pecuniária é compatível com penas corporais em regimes semiaberto e fechado, permitindo-se seu cumprimento concomitante.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 5o; LEP, art. 181.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.480.989/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06.08.2019; STJ, HC no 300.366/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.09.2014; STJ, Tema 1.106.